Tribunal: STF
Processo: ADI 6723
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, civil, processual civil e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Apropriação pelo Poder Judiciário de depósitos judiciais paralisados por inércia do titular. Procedência. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, VI, da Lei nº 4.108/2014, do Estado do Amazonas, que determina a transferência, para o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário Estadual (FUNJEAM), dos saldos de contas judiciais relativas a feitos arquivados com trânsito em julgado, quando não houver pedido de levantamento pelas partes interessadas no prazo de dois anos.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que leis estaduais que autorizam a transferência e o uso, pelo Estado, de recursos financeiros correspondentes a depósitos judiciais e extrajudiciais incorrem em vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil e processual civil (art. 22, I, da CF) e para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I e § 1º, da CF). Precedentes.



    3. Em julgamento recente, esta Corte também decidiu que a transferência automática ao poder público de valores depositados e não resgatados em prazo definido em lei, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório, viola o devido processo legal (ADI 5.755, Relª. Minª. Rosa Weber). Salvo em situações excepcionais, as partes devem ter oportunidade de influenciar previamente as decisões do processo e não podem ser surpreendidas por providências não debatidas nos autos.



    4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por vício de competência e afronta ao devido processo legal, lei estadual que, fora das hipóteses constitucionalmente previstas, determina a transferência automática ao poder público dos saldos de contas judiciais relativas a processos arquivados com trânsito em julgado, quando não houver pedido de levantamento dentro de prazo por ela definido”.